Tribunal: TJSP
Processo: 1064438-77.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 484/495, SUSCITADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA, AGORA EMBARGADA, DEIXANDO POR OUTRO LADO DE SER CONHECIDO O APELO MOVIMENTADO PELA RÉ, A AGORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE MARCADA POR OMISSÃO - PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 484/495, SUSCITADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA, AGORA EMBARGADA, DEIXANDO POR OUTRO LADO DE SER CONHECIDO O APELO MOVIMENTADO PELA RÉ, A AGORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE MARCADA POR OMISSÃO - PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS QUE SE POSSA SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO QUE SE TEM POR INOPORTUNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.